Tribunal: TJDFT
Processo: 0732248-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732248-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEORGE LUCAS RIBEIRO LIMA AGRAVADO: FOCUUS CONSULTINGG LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JEORGE LUCAS RIBEIRO LIMA contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente por ele requerida em face de FOCUUS CONSULTINGG LTDA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., deferiu parcialmente o pedido, nos seguintes termos: “Cuida-se de tutela antecipada em caráter antecedente proposta por JEORGE LUCAS RIBEIRO LIMA em face de FOCUUS CONSULTINGG LTDA e BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento das prestações do empréstimo consignado contraído perante o Banco C6 Consignado e, ainda, o arresto nas contas da requerida Focuus Consultingg do valor de R$44.000,00, referente à quantia que foi repassada à ela para a quitação do outro consignado. Narra o autor que: i) celebrou contrato de portabilidade de empréstimo consignado com redução das parcelas por intermédio da ré FOCUUS CONSULTINGG LTDA; ii) a dívida originalmente contraída perante o Banco CETELEM seria portada para o Banco C6; iii) a transação ocorreu por intermédio da primeira requerida, FOCUUS CONSULTINGG LTDA, que se apresentou como representante bancária; iv) foi depositado em sua conta, pelo Banco C6, o valor de R$ 44.000,00, conforme solicitado; v) o montante foi transferido para a empresa FOCUUS CONSULTINGG LTDA, a fim de que ela realizasse a quitação do empréstimo consignado junto ao Banco CETELEM; vi) realizou a transferência integral do montante para a FOCUUS CONSULTINGG LTDA por meio de um PIX de R$15.000,00, um PIX de R$14.000,00 e uma TED de R$15.000,00 (ID. 131709686); vi) o empréstimo junto ao Banco CETELEM não foi quitado pela primeira requerida e agora o autor possui dois empréstimos consignados em seu contracheque, o do Banco CETELEM e o do Banco C6 (ID. 131709674). É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, é possível inferir da documentação que acompanha a petição inicial e da narrativa apresentada pelo autor, que ele foi contactado pela empresa FOCUUS CONSULTINGG LTDA, com a proposta de renegociação do seu empréstimo consignado, a fim de receber um desconto e reduzir o valor do desconto mensal e o total das parcelas pagas. Todavia, não há nenhum documento que demonstre o vínculo da primeira ré com nenhuma instituição bancária para comprovar que se tratava de um correspondente bancário ou figura assemelhada. O autor, por seu turno, anuiu com a proposta de firmar um contrato de empréstimo consignado com o Banco C6 Consignado e, em razão dessa estipulação, recebeu um depósito em sua conta bancária do valor total do mútuo. Em seguida, transferiu todo esse valor para uma conta indicada pela FOCUUS CONSULTINGG LTDA, mediante a promessa de que ela adotaria providências para a quitação de seu empréstimo com o Banco CETELEM em condições mais vantajosas. Diante dessa dinâmica, ao menos nessa análise embrionária, não reconheço plausibilidade jurídica para a suspensão dos descontos do empréstimo consignado perante o Banco C6 Consignado S/A, porquanto não restou caracterizada, a princípio, nenhuma conduta irregular da instituição bancária que pudesse justificar a suspensão do seu legítimo direito ao recebimento das parcelas descontadas diretamente no contracheque do autor, tendo em vista que ele anuiu a esses descontos dentro de sua margem consignável. Em relação à empresa FOCUUS CONSULTINGG LTDA, restou comprovado que ela recebeu a quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e não cumpriu com a promessa de liquidar o outro empréstimo do autor, visto que o autor, apesar de ter transferido todo o valor para a referida empresa, continua com dois empréstimos sendo descontados em seu contracheque. Ademais, quando realiza-se a portabilidade de uma dívida, o dinheiro é transferido diretamente para o outro banco, não havendo a necessidade de passar pela conta da empresa que intermediou a portabilidade. Assim, há aparência de fraude na transação realizada entre o autor e a empresa FOCUUS CONSULTINGG LTDA, de modo que o pedido de arresto cautelar nas contas bancárias da FOCUUS deverá ser deferido. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de arresto nas contas bancárias da requerida FOCUUS CONSULTINGG LTDA, no valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), via SISBAJUD.” (ID 135424391, autos originais). Sustenta o agravante que: 1) “o fumus bonis iuris restou demonstrado por meio de farta prova, inclusive por meio de uma reclamação feita junto ao Banco C6 BANK, em 30 de junho de 2022, sob o número de protocolo n.o 202232056619, da qual nunca obteve qualquer resposta”; 2) “de um lado o consumidor, funcionário público, que depende exclusivamente de sua remuneração mensal para seu sustento e de sua família, e de outro, duas empresas, sendo a segunda uma instituição bancária com atuação a nível nacional, sendo clara a condição de desvantagem do Autor”; e 3) o juízo, ante a comprovação de dano sofrido, o qual se agrava a cada mês, prejulgou serem legítimos o direito ao recebimento das parcelas descontadas, ao passo que o correto é de se chegar a essa conclusão após ampla instrução processual, na qual se discutirá a má prestação de serviços que ensejaram-lhe enorme prejuízo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo descritos em seu contracheque como “EMPREST BCO PROVADOS – C6 – CONSIG”. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (IDs 39683654 e 40121004). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de tutela antecipada em caráter antecedente requerida pelo agravante com fins de que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque referentes ao empréstimo contraído com o Banco C6 e o arresto nas contas da Focuus Consultingg no valor de R$ 44.000,00. Narra que: 1) possuía originalmente empréstimo contraído com o Banco Cetelem; 2) por intermédio da Focuus Consultingg, contratou a portabilidade do referido empréstimo com o Banco C6; 3) o Banco C6 depositou em sua conta o valor de R$ 44.000,00; 4) transferiu a quantia para a Focuus Consultingg para que ela quitasse o empréstimo contratado com o Banco Cetelem, por meio de um PIX de R$15.000,00, outro de R$14.000,00 e uma TED de R$15.000,00; 5) a Focuus Consultingg não quitou o empréstimo original; 6) são descontados, atualmente, dois empréstimos em seu contracheque, um do Banco Cetelem e outro do C6. O acervo probatório confirma a narrativa do requerente/agravante com relação à Focuus Consultingg. Extraem-se os seguintes elementos: 1) conversas de Whatsapp que demonstram que a empresa procurou Jeorge Lucas e ofereceu-lhe portabilidade de seu empréstimo consignado original, com redução das parcelas (IDs 135195059, 135195060, 135195061 e 135195063); 2) comprovantes de transferências bancárias realizadas para a Focuus Consultingg, no total de R$44.000,00 (ID 131709686); e 3) contracheque que revela que o empréstimo original contraído com o Banco Cetelem continua descontado do requerente. Todavia, não há nenhum elemento nos autos que comprove a participação do Banco C6 no negócio ou que demonstre vínculo entre esta instituição financeira e a Focuus Consultingg. Ressalte-se ainda que, embora o requerente/agravante alegue que tenha recebido do Banco C6 o valor de R$ 44.000,00, ele não juntou comprovante da transação. Assim, ao menos em cognição sumária, correta a decisão agravada ao concluir que “não restou caracterizada, a princípio, nenhuma conduta irregular da instituição bancária que pudesse justificar a suspensão do seu legítimo direito ao recebimento das parcelas descontadas diretamente no contracheque do autor”. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator